Tribunal: TJSP
Processo: 2277309-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela antecipada – Cancelamento de plano de saúde, condicionado a aviso prévio de 60 dias – Decisão que indeferiu tutela de urgência para declaração de rescisão do contrato e suspensão da cobrança de mensalidades após a data do pedido de cancelamento – Irresignação do autor – Acolhimento em parte – Hipótese em que, ainda em cognição sumária, há indicativos de que seria

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela antecipada – Cancelamento de plano de saúde, condicionado a aviso prévio de 60 dias – Decisão que indeferiu tutela de urgência para declaração de rescisão do contrato e suspensão da cobrança de mensalidades após a data do pedido de cancelamento – Irresignação do autor – Acolhimento em parte – Hipótese em que, ainda em cognição sumária, há indicativos de que seria ineficaz a cláusula que prevê o aviso prévio, ante a declaração da nulidade do art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS, em ação civil pública, com efeitos ex tunc e erga omnes – Determinação de que a ré se abstenha de proceder a qualquer cobrança do valor relativo a aviso prévio - Declaração de rescisão contratual que se revela, todavia, prematura, sendo necessário aguardar a instrução probatória, não se observando prejuízo ao autor/agravante – Recurso provido em parte.